Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737802-48.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Distribuído o recurso em 05/09/25, às 12h25 (id 75939363), o preparo deveria ter sido recolhido imediatamente após a distribuição (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), entretanto, a certidão do Sistema Pag Custas demonstra que o pagamento foi realizado em 08/09/25, às 10h36 (id 75987356). Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator